Tribunal: TJMT
Processo: 0049750-40.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049750-40.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LARISSA DE ALMEIDA REZIO - CPF: 008.274.131-06 (REPRESENTANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), BST PRIME INTERMEDIACAO DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 14.208.703/0001-14 (EMBARGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE DE APELAÇÃO. AÇÃO DE
Ação de Repetição de Indébito por Cobrança Ilegal
. ERROR IN JUDICANDO e ERRO IN PROCEDENDO. INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste o alegado “error in judicando”, isto porque o
conjunto probatório dos autos
foi
exaustivamente analisado, estando o acórdão devidamente fundamentado
, não havendo falar em nenhuma contradição, omissão, obscuridade ou ainda “error in judicando”.

A Apelada (Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE LTDA – em sua contestação (id.no 15735961 – pág.4), alegou prescrição da pretensão de recebimento dos valores referentes à comissão de corretagem, a Apelante/Autora, por sua vez, quando da impugnação, (id.n.15735984), momento que teve oportunidade de juntar os documentos que, em tese, comprovariam a interrupção da prescrição, mante-se silente.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos, por LARISSA ALMEIDA RÉZIO, em face de acordão que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação.

Em suas razões a Embargante alega em síntese, que interpôs apelação a sentença que efetivamente deixou de observar causa interruptiva de prescrição.

Que o acordão, no entanto, entendeu que tanto a alegação de interrupção da prescrição como os documentos que, em tese, comprovariam referida alegação, foram mencionados após o ato sentencial.

Que a solução foi pela preclusão do direito da Embargante referente à apresentação de documentos que comprovam, inequivocamente, a causa interruptiva de seu direito.

Entende, a Embargante, que os motivos invocados pelos julgadores se prestariam a justificar outra decisão, propiciando-lhes a possibilidade de exercer o juízo de retratação, bem como para exercício de prequestionamento para interposição de Recurso Especial, por afronta direta à preceito normativo contido em Lei Federal (Código de Processo Civil) e de Recurso Extraordinário, por consequência do cerceamento de defesa, caso não sanados os vícios apresentados, serve -se à parte do presente instrumento legal.

Assevera que a decisão adotada se presta a justificar qualquer outra decisão, mas em hipótese alguma a adotada no caso concreto.

Defende a vedação à decisão surpresa e da exigência de intimação acerca a aparente prescrição pela afronta ao art. 487, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Para tanto, alega que os motivos invocados por este julgador se prestam a justificar qualquer outra decisão, mas em hipótese alguma a adotada neste caso concreto.

Para tanto alega: “O distinto julgador assentou, em seu voto, que “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer provas de fatos ocorridos depois de articulados, para contrapô-los aos (sic) foram produzidos nos autos.” Correta a afirmação do julgador, não fosse estarmos diante de matéria de ordem pública (prescrição), tendo se operado direta desobediência à Lei Federal no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), cuja consequência é, também, afronta direta à Constituição Federal, no que tange à Ampla Defesa e ao Contraditório.”

Alega: “a parte final do parágrafo único, do art. 487, do Código de Processo Civil, é taxativo ao estabelecer que “a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. ”

Sustenta que o relator em nenhum momento relatou que o juízo de piso teria intimado às partes para se manifestarem acerca da suposta prescrição.

Que apenas caberia o reconhecimento da prescrição sem oportunizar à Embargante o exercício de seu fundamental direito ao contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente previstos, na hipótese em que o julgador tivesse, liminarmente, julgado improcedentes os pedidos iniciais, como dispõe o art. 332, §1o, do Código de Processo Civil.

Alega que muito embora não tenha se manifestado em sua exordial sobre a interrupção da prescrição, como inferiu o quisto Juízo que deveria ter a parte assim procedido, é fato que mesmo sem ser incitada a se manifestar sobre o assunto, nos termos exigidos pelo Código de Processo Civil, o fez ao tempo do exercício de juízo de retratação por parte do magistrado de piso.

Que a existência do marco interruptivo é inquestionável, trata-se da única verdade sobre a matéria em questão, tendo tal mecanismo efetivamente se operado, como restou patentemente comprovado, não se podendo simplesmente cerrar os olhos à busca constante pela verdade real que paira sobre a demanda.

Defende que, não tendo a parte Embargante sido instada, por meio de qualquer provimento jurisdicional, a manifestar -se sobre a possível incidência da prescrição antes de seu reconhecimento pelo Juízo a quo, devem ser conferidos aos presentes Embargos de Declaração efeitos infringentes, desconstituindo o Acórdão prolatado, reconhecendo-se, inclusive, a não incidência da prescrição no caso concreto, como restou patentemente comprovado nos autos, que por cautela, demonstrará novamente.

Sustenta a inexistência da prescrição, para tanto alega, que em 12 de março de 2015, a Embargante propôs idêntica ação (petição inicial carreada nos autos), a qual tramitou pelo 8o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, sob no 0021980 -95.2015.811.0001, tendo o despacho citatório ocorrido no mesmo dia de sua distribuição, sendo as citações perfectibilizadas, sem nulidades, em 23 de abril de 2015.

Com base nessas informações, a partir de 12 de março de 2015, com o despacho citatório nos autos no 0021980 -95.2015.811.0001, deu-se a interrupção da prescrição, a qual fez com que a presente demanda, de mesmos objeto e causa de pedir, pudesse ser ajuizada sem a ocorrência do instituto impeditivo até o dia 11 de março de 2018. Como o ato de ajuizamento da demanda ora sob julgamento ocorreu em 22 de outubro de 2015, ou seja, quase 3 (três) anos antes da prescrição da pretensão, não se há que se falar na superveniência do instituto jurídico mencionado no acórdão ora debatido, por qualquer razão que seja.

Pretende o julgamento conforme estado do processo, em obediência ao principio da economia processual; bem como observância aos precedentes deste Tribunal, no que tange a matéria.

Prequestiona o art. 484 do Código de Processo Civil, o art. 10 do mesmo códex, e art. 5, inciso LV, da Constituição Federal.

Requer o recebimento dos presentes

Embargos de Declaração, seja julgado procedente para: 1) Reconhecer a existência de error in judicando atinente à inocorrência de prescrição da pretensão da Embargante, bem como reconhecer o error in procedendo, pelo descumprimento direto do que determina expressamente o parágrafo único, do art. 487, do Código de Processo Civil e, por consequência, violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal c/c art. 10o, do Código de Processo Civil, exercendo, por derradeiro, o efetivo juízo de retratação que cabe para desconstituir o acórdão embargada; 2) Proceder ao efetivo julgamento do mérito da presente ação, no estado em que se encontra, em observância aos corolários processuais da economia e da celeridade processual, dando procedências aos pedidos iniciais, nos termos dos precedentes vinculativos do Superior Tribunal de Justiça, para determinar à Embargada a restituir os valores pagos pela Embargante à título de assessoria técnica-imobiliária; 3) Subsidiariamente, seja reconhecido o prequestionamento da matéria no que tange ao desrespeito aos dispositivos legais supramencionados, a fim de possibilitar a interposição de adequado recurso.

Contrarrazões (id.n.o 37171955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recursos de embargos, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A Embargante afirma que a “error in judicando” e “error in improcedendo” no acordão, o primeiro atinente à inocorrência de prescrição da pretensão da Embargante; e o segundo, pelo descumprimento direto do que determina expressamente o parágrafo único, do art. 487, do Código de Processo Civil e, por consequência, violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal c/c art. 10o, do Código de Processo Civil.

Malgrado os argumentos da Embargante inexiste o alegado “error in judicando”, isto porque o
conjunto probatório dos autos foi exaustivamente analisado, estando o acórdão devidamente fundamentado
, não havendo falar em nenhuma contradição, omissão, obscuridade ou ainda “error in judicando”.

De igual forma não há que se falar em “erro in procedendo” haja vista não tratar-se de decisão surpresa, posto que a matéria foi suscitada pela Apelada (Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE LTDA) quando de sua impugnação, como restou demonstrado no acordão, vejamos:

(...)

A Apelada (Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE LTDA – em sua contestação (id.no 15735961 – pág.4), alegou prescrição da pretensão de recebimento dos valores referentes à comissão de corretagem,
a Apelante/Autora, por sua vez, quando da impugnação, (id.n.15735984), momento que teve oportunidade de juntar os documentos que, em tese, comprovariam a interrupção da prescrição, mante-se silente.

Destaco preclusão da faculdade de requerer a juntada da mencionada prova, por desrespeito aos artigos 434 e 435 do CPC, que assim dispõem:

Art.434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar

aos autos documentos novos, quando destinados a fazer

prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para

contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior

de documentos formados após a petição inicial ou a

contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos,

acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à

parte que os produzir comprovar o motivo que a

impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao

juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de

acordo com o art. 5o.

É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer provas de fatos ocorridos depois de articulados, para contrapô-los aos foram produzidos nos autos.

Mister consignar que mesmo para os documentos acessíveis apenas após o momento processual adequando à sua apresentação, o Código de Processo Civil estipula o dever de a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, na esteira do parágrafo único do dispositivo supramencionado.

Nessa conjuntura, destinando-se os documentos carreados pela recorrente a fazer prova, não havendo comprovação de justo motivo para juntada postergada, inviável qualquer conhecimento de seu conteúdo.

In casu, não foi apresentado com a inicial, ou até com a impugnação a prova da alegada interrupção da prescrição, fato anterior à presente demanda, cujas provas poderiam ter sido apresentadas de pronto, por simples cópias das peças essenciais.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso e mantenho incólume a sentença prolatada pelo juízo “a quo”.

(...)”. (destaquei).

Dessa forma, nítida a pretensão da embargante na reforma do julgado, com a rediscussão da matéria enfrentada, ao que não se prestam os embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO EXAURIDO E ANALISADO SOB A PERSPECTIVA DA LIVRE APRECIAÇÃO DO JUIZ.
INSURGÊNCIA À VALORAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA
. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71008269482, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 27/02/2019, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/03/2019)

A bem da verdade a Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de “error in judicando”, o que mostra a total impertinência dos embargos aviados, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020